Tribunal: TJMT
Processo: 1068417-02.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068417-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 051.600.051-96 (RECORRENTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), F. R. CATENA & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 13.679.391/0001-64 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por F.R. Catena & Cia. Ltda - EPP, alegando suposta omissão e contradição no acórdão que deu parcial provimento aos recursos de ambas as partes, condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 295,00 e reduziu o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.500,00, nos termos do voto do Relator.

O embargante sustenta que o acórdão reconheceu indevidamente a relação de consumo entre as partes; A questão da culpa concorrente do embargado não foi suficientemente considerada e o recurso do embargado deveria ter sido julgado deserto, em virtude da alegada intempestividade na apresentação de documentos para fins de concessão de justiça gratuita.

Manifestação do embargado no id. 236004190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1068417-02.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

F.R. Catena & Cia Ltda – EPP

Embargado(s):

Luiz Felipe Martins do Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

O embargante alega que não existiria relação de consumo entre as partes, uma vez que o embargado não estaria realizando compras no momento do furto, mas sim utilizando o estacionamento para outros fins. Contudo, o acórdão foi claro ao informar que:

“Ainda que a empresa reclamada insista em alegar que não foi apresentado o cupom fiscal, tenho que o recibo de pagamento efetivado por meio de aplicativo bancário demonstra que houve a aquisição de produtos no supermercado, até porque não se trata de uma prova apenas, mas sim de um conjunto probatório que confirma os fatos afirmados pelo autor.

Deste modo

o estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes, ainda que gratuito, responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ.
”

Portanto, não há qualquer contradição ou omissão a ser sanada neste caso.

O embargante também afirma que o acórdão não considerou adequadamente a culpa concorrente do embargado, que deixou bens visíveis no interior do veículo, facilitando o furto. Essa questão, contudo, foi expressamente tratada no acórdão, que reconheceu a culpa concorrente e, por esse motivo, reduziu a indenização por danos morais para R$ 3.500,00. O argumento de que a culpa concorrente não foi considerada não se sustenta, pois o acórdão foi claro ao abordar este ponto e a decisão proferida levou esse fator em consideração.

Já quanto a alegação de que o recurso do embargado deveria ter sido julgado deserto por não cumprimento do prazo para apresentação de documentos referentes à justiça gratuita, conforme previsto no art. 99, §1º, do Código de Processo Civil, o pedido de justiça gratuita pode ser feito a qualquer tempo e grau de jurisdição. Ademais, o prazo de juntada de documentos foi de natureza ordinatória, não havendo prejuízo na juntada extemporânea.

Desta forma, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024